Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PRETENSÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM FALECIDA PARTICIPANTE DO PLANO E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR - PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ANTERIORMENTE AVIADA PELA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. DÚVIDA ACERCA DA PESSOA DO BENEFICIÁRIO DO PECÚLIO POR MORTE. AÇÕES. PARTES E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. PRETENSÃO AJUIZADA PRIMEIRAMENTE. RESOLUÇÃO. AÇAO AVIADA POR DERRADEIRO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO SOB A ÓTICA DA PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL TRANSITARA A PRETENSÃO RESOLVIDA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E INVIABILIDADE DE REUNIÃO DE AÇÃO JULGADA COM AÇÃO EM CURSO (CPC, ART. 55, §1o; STJ, SÚMULA 235). ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA SOB O PRISMA DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LOCAL DA SEDE DO RÉU E DA CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. MATÉRIA NÃO FORMULADA NEM RESOLVIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa.
3. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causas de pedir ou objetos consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, resultando que, resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (CPC, art. 55, §1o; STJ, súmula 235).
4. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Unânime.